Tribunal: TJES
Processo: 5001726-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLARISSE GONCALVES DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PESSOAL. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RATEIO ENTRE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A) contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo na modalidade "pessoal", com débito em conta-corrente, sujeita-se à limitação de 30% da margem consignável, à luz do Tema Repetitivo 1.085 do STJ; (ii) estabelecer se existe viabilidade para determinar o rateio proporcional da margem disponível entre credores em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.085, tese que considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que autorizados pelo mutuário.

Inexiste aplicação, por analogia, da limitação prevista no parágrafo 1º do art. 1º da Lei 10.820/2003 aos empréstimos pessoais cujas parcelas sofrem débito direto na conta-corrente.

A distinção entre a consignação em folha e o débito em conta-corrente fundamenta-se na natureza da garantia e no ato de livre disposição do patrimônio líquido pelo correntista após o recebimento dos haveres.

A existência de contrato de empréstimo pessoal com parcelas destinadas a débito em conta afasta a incidência do limite de 30% sobre tal modalidade contratual, em observância ao inciso III do art. 927 do CPC.

A definição de critérios de rateio proporcional entre diversos credores demanda cognição exauriente e instrução probatória adequada no bojo da ação originária.

A Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico de repactuação de dívidas, com elaboração de plano de pagamento judicial compulsório previsto no art. 104-B do CDC, oportunidade na qual ocorre a definição da ordem e proporcionalidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.

Não incide, por analogia, a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento sobre os contratos de crédito com débito em conta-corrente.

A manutenção do limite global de 30% apenas sobre os contratos consignados em sede liminar preserva o mínimo existencial da devedora sem antecipar mérito sobre a ordem de preferência dos credores.

A discussão sobre a proporcionalidade do rateio entre credores em situações de superendividamento exige dilação probatória e observância ao rito da Lei 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso III do art. 927; Lei 10.820/2003, parágrafo 1º do art. 1º; Lei 14.181/2021; CDC, art. 104-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001726-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CLARISSE GONÇALVES DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES S/A) em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação nº 5043264-08.2023.8.08.0024, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em perquirir a possibilidade de exclusão do contrato de empréstimo na modalidade "pessoal" (com débito em conta-corrente) da limitação de 30%, à luz do Tema Repetitivo 1.085 do STJ, bem como a viabilidade de se estabelecer, já em sede liminar, o rateio proporcional da margem consignável disponível entre os credores, com base no valor original das parcelas de cada um.

Sustenta a instituição financeira recorrente que a limitação de 30% da margem consignável, própria dos empréstimos garantidos por consignação em folha de pagamento, não pode ser estendida, por analogia, aos empréstimos pessoais cujas parcelas são debitadas diretamente na conta-corrente do mutuário.

Com efeito, assiste razão ao Agravante neste ponto.

A questão foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.085:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).

A
ratio decidendi
do precedente vinculante reside na distinção ontológica entre a consignação em folha (garantia legalmente limitada para evitar o superendividamento direto na fonte) e o débito em conta-corrente (ato de livre disposição do correntista sobre seu patrimônio líquido após o recebimento dos haveres).

In casu
, os documentos acostados evidenciam a existência de contrato de "empréstimo pessoal" junto ao Banestes (Cédula de Crédito Bancário nº 22-075721-00), com parcelas de R$ 3.792,94 destinadas a débito em conta. Assim, em estrita observância ao microssistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil (art. 927, III), impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para excluir tal modalidade contratual da limitação de 30%.

Vindica o Banestes que, mantida a limitação de 30% sobre os contratos consignados, seja estabelecido um rateio proporcional à quota-parte que cada credor detinha antes da medida judicial, de modo a preservar a prioridade de quem possui parcelas de maior vulto.

Nesta vertente, entendo que a pretensão recursal não comporta acolhimento imediato.

A definição de critérios de rateio proporcional entre diversos credores em um cenário de superendividamento no bojo de ação de repactuação é matéria afeta ao mérito da demanda originária, exigindo cognição exauriente e instrução probatória adequada. Conforme bem ponderado nas contrarrazões do Sicoob Servidores, a decisão liminar possui caráter provisório e protetivo, visando garantir o mínimo existencial imediato do consumidor hipervulnerável essencialmente.

A fixação de quotas proporcionais meramente com base no valor nominal das parcelas, como pretende o recorrente, ignora variáveis fundamentais que deverão ser sopesadas após a instrução processual, tais como: (a) o tipo contratual e as taxas de juros aplicadas; (b) a existência de garantias para além da consignação; (c) o tempo de duração da relação contratual; e (d) a existência de aditivos, renovações ou refinanciamentos que possam ter contribuído para o agravamento da situação de endividamento da servidora.

Ademais, a Lei nº 14.181/2021 prevê um procedimento específico de repactuação de dívidas, com a elaboração de um plano de pagamento judicial compulsório (art. 104-B do CDC) caso a conciliação reste infrutífera, oportunidade em que o magistrado poderá estabelecer a ordem e a proporcionalidade de pagamento com base em uma visão global da situação financeira da devedora e da boa-fé dos credores na concessão do crédito.

Portanto, em sede de cognição sumária, a manutenção do limite global de 30% sobre os consignados é medida que melhor atende à proteção do mínimo existencial, devendo a discussão sobre a proporcionalidade do rateio ser dirimida na sentença, após o devido contraditório e produção de provas.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reformar a decisão agravada no que tange à modalidade de empréstimo pessoal (débito em conta-corrente), determinando que a limitação de 30% (trinta por cento) da margem consignável não incida sobre tais contratos, em estrita observância ao Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.